Tribunal: STF
Processo: ARE 1420302
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CONDENATÓRIA, COM PEDIDO DE TUTELAANTECIPADA. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE CURITIBA. ODONTÓLOGA.SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL, PARA DETERMINAR O PAGAMENTODAS DIFERENÇAS SALARIAIS, A PARTIR DA CRIAÇÃO DE UM TETO FICTO(ABATE-TETO) PARA O SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL.IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPOSIÇÃO DO SUBSÍDIO QUE NÃOAFRONTA O PRINCIPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. NECESSIDADE DEOBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL PREVISTO NO ART. 37, INCISOXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339 DO STF, NÃOCABENDO AO JUDICIÁRIO AUMENTAR VENCIMENTOS DE SERVIDORESPÚBLICOS. LEIS MUNICIPAIS Nº 14.235/2013, 14.442/2014, 14.653/2015 E14.807/2016, QUE TRATAM APENAS DA REPOSIÇÃO SALARIAL DOSSERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA. AUSÊNCIA DE LEI JÁEXISTENTE AO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOSVALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE ABATE-TETO. SENTENÇAREFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA, PARA JULGAR IMPROCEDENTESOS PEDIDOS DA AUTORA, COM INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e incisos X e XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O subsídio do Prefeito Municipal manteve os mesmos valores estipulados desde 2010,enquanto os servidores municipais foram contemplados com a reposição salarial, conforme asLeis Municipais nº 14.235/2013, 14.442/2014, 14.653/2015 e 14.807/2016, razão pela qual aautora pleiteou o cálculo de um teto ficto utilizando os reajustes do funcionalismo diante daomissão da Administração Pública em não revisar o subsídio percebido pelo Prefeito.



    (...)



    A r. sentença entendeu que as Leis nº 14.235/2013, 14.442/2014, 14.653/2015 e 14.807/2016determinam o reajuste do subsídio do Prefeito Municipal.



    Com a devida vênia, tal entendimento não pode prevalecer, uma vez que as legislações citadastratam apenas da reposição salarial dos servidores públicos do Município de Curitiba, nãosendo possível aplicar os percentuais de aumento nos subsídios do Prefeito Municipal, porausência de previsão expressa, bem como, pela falta de lei específica.



    O Tribunal de Contas já se manifestou sobre a necessidade de previsão expressa ou leiespecífica, para a concessão dos reajustes nos subsídios dos Prefeitos:



    (...)



    Sendo assim, não há possibilidade de se criar um teto remuneratório fictício, diante da ausênciade lei já existente ao caso concreto e, tampouco aplicar a legislação de reposição salarial dosservidores públicos do Município. Consequentemente, não há que se falar em devolução dosvalores descontados a título de “abate teto”.



    Ante o exposto, o voto é no sentido de, em sede de remessa necessária, reformar a r. sentençapara julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a consequente inversão do ônussucumbencial."



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente